Tribunal: STF
Processo: Rcl 78815
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Reinaldo Borges Damasceno, em face de decisão proferida pela Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Paraná, nos autos do Processo 5042246-54.2022.4.04.7000.



    Em suas razões, a parte reclamante alega, em síntese, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte nos autos do RE-RG 721.001 (tema 635), paradigma da repercussão geral, argumentando, para tanto, que:



    “O objetivo desta ação busca a indenização por férias não gozadas no período em que o autor era aluno do Curso de Formação de Sargentos da FAB, todavia não gozou às férias deste período, o repouso remunerado de 30 dias e o pagamento de 1/3 constitucional previsto na Constituição e no Estatuto dos militares. 



    Por conseguinte, a FAB e a TNU defendem a Tese de que o recesso escolar se equipara as férias regulares não importando quantos dias foram concedidos de recesso, lembrando sem direito a 1/3 constitucional. 



    O Requerente ingressou com ação em face à UNIÃO FEDERAL pleiteou o pagamento das férias de 1987 e 1988, referente ao período de alunos, com acréscimo de um terço de férias, porém a TNU fixou a tese de que Alunos do Curso de Formação não tem direitos as férias regulares, visto que recessos escolares são equivalentes as férias regulares mesmo que o requerente não receba os direitos pecuniários previstos na Constituição do Brasil e se o tempo de descanso for inferior a 30 dias como aconteceu no caso concreto não tem problema, segundo a TNU o militar gozou as férias regulares, sendo que o afastamento foi de aproximadamente 08 dias a cada semestre, de acordo com os documentos que foram adunados aos autos.



    (...)



    Na aferição da conduta da TNU ela Violou à Jurisprudência do STF e do STJ sobre a Natureza distinta entre Recesso Escolar e Férias Regulares. 



    A TNU, ao equiparar recesso escolar a férias usufruídas, contraria o entendimento consolidado no STF no sentido de que: 



    - Férias são um direito laboral constitucional (Art. 7º, XVII, CF/88), garantindo ao trabalhador descanso remunerado após um ano de trabalho; e 



    - Recesso escolar é uma interrupção programada das atividades acadêmicas, sem qualquer vínculo com o direito ao descanso remunerado. 



    Por seu turno, o STF já firmou posição em casos análogos de que períodos de recesso não podem ser confundidos como férias, onde julgou que os professores que gozam 45 dias de licença não têm direito a 1/3 constitucional dos 45 dias, apenas dos 30 dias, descartando por completo que o recesso é igual as férias regulares, destaca-se que o descanso foram de apenas 8 dias e não houve pagamento de 1/3 constitucional, entende-se que houve recesso escolar e não gozo de férias regulares, conforme previsto na nossa carta magna, portanto não há mínima possibilidade de equipará-los.” (eDOC 1, pp. 2-4)



    Aduz, ainda, que essa Corte já tratou do tema quando do julgamento do RE n. 1.285.036/ES, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia.



    Nesses termos, conclui que “[a] tese fixada pela TNU extrapola o âmbito de interpretação da lei, criando uma norma infralegal que não encontra respaldo no ordenamento jurídico. A equiparação entre recessos escolares e férias não está prevista em lei”. (eDOC 1, p. 7)



    Desse modo, requer a procedência da reclamação, determinando-se a “declaração de nulidade da tese fixada pela TNU, por violação a direitos constitucionais”. (eDOC 1, p. 25) 



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a requisição de informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a plausibilidade da tese de aplicação equivocada do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Na hipótese versada, incabível inferir-se, nesse momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do Recurso Extraordinário n. 721.001 (tema 635), porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.



    Em consulta ao andamento processual no site do Tribunal de origem, não há qualquer informação de que a parte tenha interposto recurso extraordinário e, em caso de negativa, do agravo interno cabível, de modo que a controvérsia ainda pode ser submetida a este Tribunal por outra via.



    Ora, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. Nesse sentido, confiram-se precedentes de ambas as Turmas:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 1.046 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A alegada afronta ao Tema nº 1.046 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento de reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa”. (Rcl 56.294 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.2.2023; grifo nosso)



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Alegado descumprimento do tema 1.046 da repercussão geral. 4. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, que ocorre com julgamento de agravo interno interposto contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que não admite o recurso extraordinário. Precedentes de ambas as Turmas do STF. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental”. (Rcl 58.144 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2023; grifo nosso)



    Quanto à alegação de ofensa ao decidido nos autos da RE n. 1.285.036/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, saliento que a referida decisão foi prolatada em processo de índole subjetiva, desprovido de eficácia erga omnes, no qual o reclamante não figurou como parte. Por conseguinte, seus efeitos se aplicam somente entre as partes do processo.



    Dessarte, não se tratando de paradigma com efeito vinculante, proferido por esta Corte Suprema, inviável o processamento da reclamação constitucional neste ponto. 



    Além disso, inexiste comprovação nos autos de usurpação de competência desta Corte.



    Por fim, cumpre salientar, ainda, que é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. Corroborando essa assertiva, cito os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O esgotamento de instância é requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC), requisito observado somente em decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela sistemática. Precedentes. 2. Não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto há instrumentos recursais para questionar a decisão reclamada. O debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa”. (Rcl 56.959 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2023; grifo nosso)



    Dessa forma, inadmissível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente